Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-30.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI 5.008/2012. GATA. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO.STF/RE 905.357. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. EQUIPARAÇÃO DA JORNADA DE 40 HORAS E 20 HORAS. ANEXO DO TEXTO LEGAL. HORA TRABALHADA EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Lei Distrital 5.008/2012 foi proposta, aprovada e promulgada para corrigir o vencimento básico dos servidores da saúde, quando previu o pagamento da GATA sobre o vencimento correspondente ao padrão ocupado pelo servidor. De igual modo, fixou novo percentual da GATA, em escala decrescente, até sua extinção, sendo vedada qualquer redução salarial por força da aplicação da norma.
2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
3. Lado outro, a Lei n. 5.008, ao fixar os novos padrões de vencimento para as jornadas de 40 e 20 horas semanais, mantém a equiparação do custo da hora trabalhada. Nesse passo, não há que se falar em redução salarial.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.